Tribunal: TJMT
Processo: 0002681-71.2011.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002681-71.2011.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 05.901.771/0001-73 (EMBARGANTE), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (EMBARGADO), ANA HELENA ESMERALDO CANAVARROS - CPF: 537.821.001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA VENERIO BARDINI - CPF: 096.497.649-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ação anulatória, reconhecendo a legalidade da cobrança da diferença de 0,8% de ICMS sobre operações interestaduais, diante do descumprimento de obrigação acessória prevista na Portaria SEFAZ no 14/2009.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recai sobre a existência ou não de omissão no acórdão quanto à análise de dispositivos legais indicados nas razões de apelação, com o objetivo de viabilizar o prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais.

III. Razões de decidir

3.

A decisão embargada apresentou fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, não sendo exigível a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte.

4.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão do mérito da decisão, tampouco se prestam à complementação de fundamentos ausentes quando não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

5
.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte não configura omissão quando a decisão está devidamente fundamentada. 2. A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício na decisão embargada.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 494, 1.022 e 489, § 1o; RITJMT,
arts
. 21-A e 255.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no REsp 1854389/SC,
DJe
03/06/2020; STJ,
AgInt
no REsp 1.316.105/RJ,
DJe
30/06/2017; STJ,
AgRg
no Ag 188.656/SP, DJ 13/09/1999.

R E L A T Ó R I O

Egrégia

Câmara
:

Trata-se de embargos de declaração
o
postos p
or

Rech Importadora e Distribuidora S/A

contra
acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade,
nego
u

provimento ao recurso de a
pelaçã
o

no
0002681-71.2011.8.11.0002
, conforme ementa transcrita a seguir (Id. 2
6
5334259
):

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. COBRANÇA DA DIFERENÇA TRIBUTÁRIA. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação da cobrança da diferença de ICMS sobre operações interestaduais, exigida em razão do descumprimento de obrigação acessória estabelecida na Portaria SEFAZ no 14/2009.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre: (i) a regularidade da exigência do tributo em razão da não comprovação da saída interestadual da mercadoria no prazo regulamentar; e (
ii
) a validade da notificação eletrônica do contribuinte como meio idôneo para a constituição do crédito tributário, nos termos da legislação estadual.

III. Razões de decidir

3. A legislação tributária estadual exige que o contribuinte comprove a saída interestadual das mercadorias no prazo de 60 dias a contar do desembaraço, sob pena de exigência da diferença de ICMS, nos termos do art. 7o, §6o, da Portaria no 14/2009/SEFAZ.

4. O laudo pericial contábil constatou que parte das mercadorias foi remetida para fora do Estado após o prazo de 60 dias, além da ausência de documentos essenciais para a comprovação tempestiva das operações, tais como Comprovantes de Importação e carimbo dos postos fiscais nas notas fiscais de saída, o que legitima a exigência do tributo complementar.

5. A notificação da cobrança foi realizada por meio de Documento de Arrecadação, remetido ao endereço eletrônico do contribuinte registrado na SEFAZ, procedimento autorizado pelo art. 39-B da Lei no 7.098/1998 e compatível com o art. 142 do CTN, afastando alegação de ausência de notificação válida.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que o cumprimento de obrigações acessórias pode ser exigido como requisito para obtenção de benefícios fiscais, inexistindo afronta ao princípio da legalidade tributária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O descumprimento de obrigação acessória exigida para fruição de benefício fiscal enseja a perda do tratamento tributário diferenciado e a consequente cobrança da diferença do ICMS. 2. A notificação eletrônica do contribuinte é meio
idôneo
para a constituição do crédito tributário, nos termos do art. 39-B da Lei Estadual no 7.098/1998.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 142; Lei Estadual no 7.098/1998,
arts
. 17, XVIII, e 39-B; Portaria SEFAZ no 14/2009, art. 7o, §6o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no RMS 53.001/MS, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 16.05.2017,
DJe
22/5/2017;
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no RMS 51.104/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13.12.2016,
DJe
19.12.2016; TJ-MT, Apelação Cível 0007505-02.2013.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Vice-Presidência, julgado em 18.05.2020,
DJe
03.06.2020; TJ-MT, Apelação Cível 0046623-02.2012.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.05.2022,
DJe
11.07.2022.

Nas razões recursais, a Embargante aponta omissão no acórdão quanto à análise de dispositivos legais invocados em sua apelação, a saber: os artigos 97 e 142 do CTN; 371, 479 e 480 do CPC; 5o, inciso LV, e 146, inciso III, da Constituição Federal; bem como os artigos 17, inciso XVIII, e 39-B da Lei Estadual no 7.098/1998. Sustenta que a ausência de manifestação expressa sobre tais normas impede o indispensável prequestionamento da matéria, requisito essencial para a interposição de recursos excepcionais.

Aduz que a omissão indicada configura violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por representar ausência de fundamentação adequada, além de obstar o acesso às instâncias superiores, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 282 e 356 do STF e 98 e 211 do STJ. Destaca que os embargos de declaração têm como finalidade específica o prequestionamento da matéria debatida, não possuindo caráter protelatório.

Diante dessas alegações, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração,
com efeito infringente
, a fim de sanar as omissões apontadas e
prequestionar
expressamente os dispositivos mencionados, possibilitando, assim, o manejo de recursos especial e extraordinário
(Id
.
2
82337378
).

As contrarrazões foram apresentadas pela parte Embargada, a qual pugna pelo
desprovimento do recurso

(Id.
2
82717375
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia

Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos p
o
r

Rech Importadora e Distribuidora S/
A contra
o acórdão de Id. 2
80268397
, que
nego
u
provimento ao recurso de

apelação
.

O acórdão embargado manteve a sentença proferida nos autos da ação anulatória, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a exigência da diferença de 0,8% de ICMS incidente sobre operações interestaduais.

Nos termos do artigo 494 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme transcrição:

“Art. 494. Publicada a
sentença
, o
juiz

só

poderá

alterá
-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de
ofício

ou
a
requerimento
da parte,
inexatidões

materiais

ou

erro
de cálculo;

II -
por

meio
de embargos de
declaração
”.

Já o artigo 1.022 do CPC especifica, com precisão, as hipóteses de cabimento:

“Art. 1022
.

Cabem
embargos de
declaração
contra
qualquer

decisão
judicial para:

I -
esclarecer

obscuridade

ou
eliminar
contradição
;

II -
suprir

omissão
de ponto
ou

questão
sobre o
qual

devia
se pronunciar o
juiz
de
ofício

ou
a
requerimento
;

III -
corrigir
erro material.

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a
decisão
que:

I -
deixe
de
se
manifestar sobre tese firmada em
julgamento
de casos repetitivos
ou
em incidente de
assunção
de
competência

aplicável

ao
caso
sob

julgamento
;

II -
incorra
em
qualquer
das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

O Regimento Interno deste Tribunal também disciplina o cabimento dos embargos declaratórios, notadamente nos artigos 21-A, inciso I, alínea "b", e 255, que dispõem sobre a competência das Câmaras e o prazo de interposição.

No caso em apreço, a Embargante sustenta que este Tribunal teria incorrido em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais invocados em suas razões recursais — especificamente, os artigos 97 e 142 do CTN; 371, 479 e 480 do CPC; 5o, inciso LV, e 146, inciso III, da Constituição Federal; e os artigos 17, inciso XVIII, e 39-B da Lei Estadual no 7.098/1998. Alega que tal omissão impede o necessário prequestionamento da matéria, o que comprometeria a interposição de recursos excepcionais.

Pois bem.
É dever do julgador enfrentar as questões efetivamente capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão, conforme determina o art. 489, § 1o, do CPC. A ausência de manifestação sobre todos os dispositivos legais citados pela parte não caracteriza, por si só, omissão relevante, quando a fundamentação utilizada se revela suficiente à solução da controvérsia.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que a decisão judicial não precisa mencionar expressamente todos os artigos de lei invocados, quando a matéria foi enfrentada de forma fundamentada
(
AgRg
no REsp 1854389/SC
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020,
DJe
03/06/2020).

Ainda que os embargos de declaração possam ser opostos com o propósito de prequestionamento — conforme admite a Súmula 98 do STJ (
"Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório"
) —
é indispensável, contudo, que a decisão embargada contenha omissão
, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no presente caso.

A jurisprudência é clara nesse sentido:

AgInt
no REsp 1.316.105/RJ - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 535, INCISO II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. [...] Não configura negativa de prestação jurisdicional a rejeição dos embargos de declaração na origem se o propósito principal era o prequestionamento dos dispositivos legais tidos como violados. [...]. 4. Agravo interno não provido (STJ - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017,
DJe
30/06/2017).

O inconformismo da parte, quando não verificada qualquer omissão ou contradição no julgado, deve ser combatido pela via recursal adequada. Importa destacar que não há impedimento ao acesso às instâncias superiores, ainda que os embargos sejam rejeitados, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”

Isso significa que inexiste prejuízo à Embargante para a tentativa de acesso às instâncias superiores
, caso assim entenda oportuno.

Assim, a ausência de referência expressa a todos os dispositivos mencionados pela Embargante não representa, por si só, vício na prestação jurisdicional, sobretudo quando a fundamentação adotada pelo acórdão embargado se mostra suficiente à solução do litígio.

Não se pode admitir, em sede de embargos declaratórios, o reexame da matéria ou a tentativa de rediscussão da tese jurídica adotada, como meio indireto de modificação do julgado. O Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento de que a decisão judicial vale pelo conteúdo da fundamentação, e não pela citação literal de normas legais:

“As decisões judiciais valem pelo conteúdo de sua fundamentação jurídica e não pela menção a este ou àquele artigo de lei comum ou constitucional”
(
AgRg
no Ag 188.656/SP
, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 13/09/1999).

Por tais raz
ões,

CONHEÇO
do presente recurso, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade; porém,
NÃO ACOLHO
os embargos declaratórios
,
mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

Por oportuno, advirto que a reiteração de recursos com finalidade meramente protelatória poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos da legislação processual civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025